Tribunal: TJSP
Processo: 2093837-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do processo por envolver de assuntos tratados no IRDR de no 2026575-11.2023.8.26.0000. Matéria impugnada que não consta do art. 1.015 do CPC e, portanto, não desafia a interposição de agravo de instrumento. Irresignação que deverá ser externada em sede de eventual recurso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do processo por envolver de assuntos tratados no IRDR de no 2026575-11.2023.8.26.0000. Matéria impugnada que não consta do art. 1.015 do CPC e, portanto, não desafia a interposição de agravo de instrumento. Irresignação que deverá ser externada em sede de eventual recurso de apelação ou então em sede de contrarrazões. Ausência de afronta ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento dos recursos especiais 1704520 e 1696396 (Tema Repetitivo 988), porquanto inexistem os requisitos do prejuízo processual e da urgência no caso vertente, a justificar a excepcional mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015. Destaque, por sua vez, de que a avaliação do mérito dos pedidos pressupõe análise de matéria afetada pelo referido IRDR supracitado. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO.